Tribunal: TCU
Processo: 014.314/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente a possíveis irregularidades nas indicações promovidas pelo governo federal a órgãos diretivos de sociedades anônimas abertas em que a União possui participação indireta minoritária, conforme constou no ACÓRDÃO No 1310/2025 - TCU Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 363/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada por determinação do Acórdão 1310/2025-TCU-Plenário , oriunda do TC Processo 008.126/2025-9 , com vistas a apurar possíveis irregularidades nas indicações promovidas pelo governo federal para órgãos de governança de sociedades empresárias nas quais a União detenha participação indireta minoritária, Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Púbico nos autos, às peças 90 a 93; Considerando que estes autos tratam, especificamente, de indicações realizadas pela Caixa Econômica Federal (Caixa) para conselhos de administração de sociedades empresárias de capital fechado nas quais possui participação minoritária; Considerando que, realizada oitiva, a Caixa apresentou informações e documentação acerca: (i) da natureza de suas participações; (ii) dos critérios de indicação adotados; (iii) da inexistência de remuneração aos conselheiros indicados; e (iv) das limitações quanto ao fornecimento de documentos internos das sociedades investidas; Considerando que, em síntese, os elementos constantes dos autos não evidenciam violação às disposições da Lei 6.404/1976 ou da Lei 13.303/2016, tampouco descumprimento das vedações previstas no art. 17 desta última, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.331/DF, e que a documentação acostada demonstrou que: i) as indicações recaíram sobre executivos oriundos dos quadros da própria instituição, com experiência compatível com as funções exercidas; ii) não há percepção de remuneração adicional pelo exercício dos mandatos; e iii) a Caixa, na condição de acionista minoritária, não detém poderes para impor às sociedades investidas o fornecimento de determinados documentos internos de governança; Considerando que, não se identificam, portanto, elementos probatórios suficientes a caracterizar irregularidade ou desvio na condução das indicações questionadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente e arquivar o presente processo, dando ciência à Caixa Econômica Federal do teor deste acórdão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 014.314/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.